Tribunal: STJ
Processo: 5000723-06.2013.8.21.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2003892 - RS(2022/0148587-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CAMERINI CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALEXANDRE TESTA - RS033315
LISANDRA MARA CAMERINI - RS108098
RECORRIDO
: CARLOS HENRIQUE SEHN DE QUADROS
RECORRIDO
: VERA LUCIA NICHETTI DE QUADROS
ADVOGADOS
: MARCUS AURÉLIO SARTOR - RS033593
GABRIELLE SARTOR - RS112515
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA E RECONVENÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA NA RECONVENÇÃO E TERMO INICIAL
DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, que, em apelações cíveis, manteve integralmente a sentença de
parcial procedência da ação de cobrança e da reconvenção e negou provimento a
ambos os apelos.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança por saldo contratual e serviços
extras em contrato de construção civil, com reconvenção por abatimento do preço,
danos materiais por vícios construtivos e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos da ação e da reconvenção, fixando correção monetária conforme marcos
específicos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de sucumbência
recíproca.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou honorários na reconvenção,
negando provimento às apelações; os embargos de declaração foram rejeitados por
ausência dos vícios do
do CPC.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se os juros de mora na condenação em
reconvenção incidem desde a intimação para responder à reconvenção, nos termos
do
§ 1o, do CPC; (ii) saber se o acórdão recorrido é nulo por ausência de
art. 343,
fundamentação quanto às preliminares e aos pedidos alternativos, nos termos do
§ 1o, IV, do CPC; (iii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional
art. 489,
pela rejeição dos embargos de declaração sem sanar omissões, nos termos do
II, do CPC; (iv) saber se a correção monetária dos serviços extras deve
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA56111374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 50000b62-17db-4bf3-8a19-272a8b3bbaa5

incidir desde a constituição em mora por notificação extrajudicial, nos termos do
parágrafo único,
do CC; e (v) saber se há divergência
art. 397,
c/c art. 389,
jurisprudencial quanto ao termo inicial dos juros de mora na reconvenção e quanto
ao marco da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou, de
modo claro e suficiente, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária,
não se confundindo decisão contrária ao interesse da parte com omissão ou
ausência de fundamentação (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgados em
.
29/8/2022)
7. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quanto à alegada violação ao
§ 1o,
art. 343,
do CPC: há deficiência de fundamentação, pois o dispositivo trata da intimação
para resposta à reconvenção, não disciplinando o termo inicial dos juros de mora,
tema que demanda conjugação com o
do CPC e os arts. 395, 397, 398 e
art. 240
405 do CC.
8. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, e incide a Súmula n. 7 do STJ, quanto ao
parágrafo único, do CC: o dispositivo rege a constituição da mora nas
art. 397,
obrigações sem termo, não definindo o termo inicial da correção monetária; a
pretensão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inclusive da perícia
que fixou marcos de correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional,
Tese de julgamento:
pois o acórdão enfrentou os pontos essenciais, não havendo omissão, nos termos
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF
quanto ao
§ 1o, do CPC, por deficiência de fundamentação na indicação
art. 343,
de violação relativa ao termo inicial dos juros de mora. 3. Aplica-se a Súmula n.
284 do STF quanto ao
parágrafo único, do CC, por não ser parâmetro para
art. 397,
termo inicial de correção monetária. 4. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a
definição do termo inicial da correção monetária reclama reexame do conjunto
fático-probatório.”
CPC, arts. 85, §§ 11 e 2o, 240, 343, § 1o, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
IV e 1.022, II; CC, arts. 389, 395, 397 parágrafo único, 398 e 405;

Lei n. 6.899/1981.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.907.401/SP,
Turma, julgados em 29/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56111374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 50000b62-17db-4bf3-8a19-272a8b3bbaa5

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 50000b62-17db-4bf3-8a19-272a8b3bbaa5

RECURSO ESPECIAL No 2003892 - RS(2022/0148587-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CAMERINI CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALEXANDRE TESTA - RS033315
LISANDRA MARA CAMERINI - RS108098
RECORRIDO
: CARLOS HENRIQUE SEHN DE QUADROS
RECORRIDO
: VERA LUCIA NICHETTI DE QUADROS
ADVOGADOS
: MARCUS AURÉLIO SARTOR - RS033593
GABRIELLE SARTOR - RS112515
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA E RECONVENÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA NA RECONVENÇÃO E TERMO INICIAL
DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, que, em apelações cíveis, manteve integralmente a sentença de
parcial procedência da ação de cobrança e da reconvenção e negou provimento a
ambos os apelos.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança por saldo contratual e serviços
extras em contrato de construção civil, com reconvenção por abatimento do preço,
danos materiais por vícios construtivos e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos da ação e da reconvenção, fixando correção monetária conforme marcos
específicos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de sucumbência
recíproca.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou honorários na reconvenção,
negando provimento às apelações; os embargos de declaração foram rejeitados por
ausência dos vícios do
do CPC.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se os juros de mora na condenação em
reconvenção incidem desde a intimação para responder à reconvenção, nos termos
do
§ 1o, do CPC; (ii) saber se o acórdão recorrido é nulo por ausência de
art. 343,
fundamentação quanto às preliminares e aos pedidos alternativos, nos termos do
§ 1o, IV, do CPC; (iii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional
art. 489,
pela rejeição dos embargos de declaração sem sanar omissões, nos termos do
II, do CPC; (iv) saber se a correção monetária dos serviços extras deve
art. 1.022,
incidir desde a constituição em mora por notificação extrajudicial, nos termos do
Documento eletrônico VDA55221135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:55
Código de Controle do Documento: 199f0e55-66d6-4a7f-93b5-dfab0d393b20

parágrafo único,
do CC; e (v) saber se há divergência
art. 397,
c/c art. 389,
jurisprudencial quanto ao termo inicial dos juros de mora na reconvenção e quanto
ao marco da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou, de
modo claro e suficiente, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária,
não se confundindo decisão contrária ao interesse da parte com omissão ou
ausência de fundamentação (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgados em
.
29/8/2022)
7. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quanto à alegada violação ao
§ 1o,
art. 343,
do CPC: há deficiência de fundamentação, pois o dispositivo trata da intimação
para resposta à reconvenção, não disciplinando o termo inicial dos juros de mora,
tema que demanda conjugação com o
do CPC e os arts. 395, 397, 398 e
art. 240
405 do CC.
8. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, e incide a Súmula n. 7 do STJ, quanto ao
parágrafo único, do CC: o dispositivo rege a constituição da mora nas
art. 397,
obrigações sem termo, não definindo o termo inicial da correção monetária; a
pretensão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inclusive da perícia
que fixou marcos de correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional,
Tese de julgamento:
pois o acórdão enfrentou os pontos essenciais, não havendo omissão, nos termos
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF
quanto ao
§ 1o, do CPC, por deficiência de fundamentação na indicação
art. 343,
de violação relativa ao termo inicial dos juros de mora. 3. Aplica-se a Súmula n.
284 do STF quanto ao
parágrafo único, do CC, por não ser parâmetro para
art. 397,
termo inicial de correção monetária. 4. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a
definição do termo inicial da correção monetária reclama reexame do conjunto
fático-probatório.”
CPC, arts. 85, §§ 11 e 2o, 240, 343, § 1o, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
IV e 1.022, II; CC, arts. 389, 395, 397 parágrafo único, 398 e 405;

Lei n. 6.899/1981.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.907.401/SP,
Turma, julgados em 29/8/2022.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por CAMERINI
CONSTRUÇÕES LTDA., com fundamento no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em
apelação cível nos autos de ação de cobrança.
Documento eletrônico VDA55221135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:55
Código de Controle do Documento: 199f0e55-66d6-4a7f-93b5-dfab0d393b20

O julgado foi assim ementado (fl. 498):

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
COBRANÇA. RECONVENÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. VÍCIO DE
CONSTRUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO
MATERIAL CONFIGURADO. PERÍCIA TÉCNICA QUE ATESTOU OS VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
NÃO
CARACTERIZADOS.
SENTENÇA MANTIDA. APLICA-SE AO CASO O CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR AO CASO EM TELA. LITIGANTES FIRMARAM CONTRATO
DE COMPRA, VENDA E PARA A CONSTRUÇÃO DE BEM IMÓVEL. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. O CONSTRUTOR RESPONDE PELOS VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO APRESENTADOS E COMPROVADOS. OS DEFEITOS
CONSTRUTIVOS NA OBRA SÃO RESULTADO DAS DEFICIÊNCIAS E
INADEQUAÇÕES NO PROCESSO CONSTRUTIVO DA OBRA CIVIL PELA
EMPRESA DEMANDADA, SENDO IMPERATIVO O RECONHECIMENTO DA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSTRUTOR, NOS TERMOS DO
DO CDC. JUROS DE MORA. OS JUROS DE MORA DEVEM SER
ART. 12
FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO, CONFORME
DO CC. DANOS
ART. 405,
MORAIS. APESAR DO ATO ILÍCITO COMETIDO PELA RECONVINDA,
DIANTE DAS FALHAS CONSTRUTIVAS APURADAS, NÃO RESTOU
CARACTERIZADO DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO, EM
VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE.
NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO. UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
555):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022
DO
INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO,
CPC/15.
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDE A EMBARGANTE A
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA, O QUE SE MOSTRA
INADMISSÍVEL, TENDO EM VISTA QUE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM A REABRIR A DISCUSSÃO DE
QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO. TORNA-SE INVIÁVEL A
APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM FINS
DE PREQUESTIONAMENTO, QUANDO O EMBARGANTE NÃO INDICA
NEM JUSTIFICA COMO A DECISÃO NEGOU VIGÊNCIA OU AFRONTOU
AS REFERIDAS NORMAS PREQUESTIONADAS PARA JULGAMENTO DA
Documento eletrônico VDA55221135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:55
Código de Controle do Documento: 199f0e55-66d6-4a7f-93b5-dfab0d393b20

PRESENTE DEMANDA, E TAL ÔNUS LHE COMPETIA, EX VI, DOS ARTS.
102, INCISO III E 105, INCISO III, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 343, § 1o, do CPC, porque os juros de mora da condenação na
reconvenção devem incidir desde a intimação do autor para responder à
reconvenção e não desde a citação inicial;
b) 489, § 1o, IV, do CPC, pois o acórdão não enfrentou as preliminares
deduzidas na apelação nem os pedidos alternativos sobre correção monetária e
juros de mora na reconvenção, configurando ausência de fundamentação;
c) 1.022, II, do CPC, visto que os embargos de declaração apontaram
omissões específicas sobre as preliminares da apelação e os pedidos alternativos, e
o Tribunal rejeitou os aclaratórios sem sanar os vícios, caracterizando negativa de
prestação jurisdicional;
d) 397, parágrafo único, do Código Civil
389 do Código Civil,
c/c
porque a correção monetária dos serviços extras relativos a contrato de construção
civil deve incidir desde a constituição em mora dos devedores, formalizada por
notificação extrajudicial em setembro de 2012, e não apenas desde o laudo pericial
de agosto de 2018.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação de outros
tribunais sobre o termo inicial dos juros de mora na reconvenção e sobre o marco
da correção monetária, indicando como paradigmas: TJSP, Agravo de Instrumento
no 2136730-57.2018.8.26.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, relator
Desembargador Fábio Quadros, julgado em
(fls. 592-593); TJDF,
22/08/2019
Apelação
Cível
20020110041565APC,
Quinta
Turma
Cível,
relator
Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, DJe de
(fl. 593).
13/07/2009
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração e se determine novo julgamento enfrentando as omissões
Documento eletrônico VDA55221135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:55
Código de Controle do Documento: 199f0e55-66d6-4a7f-93b5-dfab0d393b20

relativas às preliminares da apelação e aos pedidos alternativos sobre correção
monetária e juros; requer o provimento do recurso para que se fixe, no mérito, o
termo inicial dos juros de mora da condenação reconvencional na data da
intimação para responder à reconvenção, nos termos de 343, § 1o, do CPC, e se
estabeleça o termo inicial da correção monetária dos serviços extras na data da
constituição em mora dos devedores, por notificação extrajudicial de setembro de
2012, nos termos de 397, parágrafo único, do Código Civil.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi admitido para exame da tese relativa ao
§
art. 343,
1o, do CPC, reconhecendo a plausibilidade da alegada contrariedade à lei federal e
devolvendo ao STJ a apreciação das demais questões (fls. 591-593).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o pagamento de saldo de parcela contratual e de serviços extras
decorrentes de contrato de construção civil, e, na reconvenção, os réus pleitearam
abatimento do preço remanescente, indenização por danos materiais por vícios
construtivos e indenização por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
ação de cobrança e a reconvenção, condenando os réus, solidariamente, ao
pagamento de R$ 7.223,00, com correção monetária desde
e de R$
25/01/2011,
28.788,75, com correção pelo IGP-M desde
ambos com juros de mora
21/08/2018,
de 1% ao mês desde a citação; na reconvenção, condenou a autora ao pagamento
Documento eletrônico VDA55221135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:55
Código de Controle do Documento: 199f0e55-66d6-4a7f-93b5-dfab0d393b20

de R$ 15.250,00, corrigidos pelo IGP-M desde cada desembolso, e de R$
28.370,00, corrigidos pelo IGP-M desde
ambos com juros de 1% ao
21/08/2018,
mês desde a citação; fixou honorários de sucumbência recíproca, com percentuais
para cada patrono (fls. 510-511).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença ao negar provimento
aos recursos de apelação de ambas as partes e majorou os honorários na
reconvenção nos percentuais indicados (fls. 507-516)
II - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, todos do CPC
Afasta-se
a
alegada
ofensa
aos
referidos
dispositivos
infraconstitucionais, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
No caso, não há qualquer omissão no acórdão recorrido a ser sanada. Em
relação ao termo inicial da correção monetária, o acórdão recorrido tratou do tema
e confirmou a decisão de primeira instância para que incidisse desde o laudo
pericial, data em que os valores foram determinados. Portanto, não há omissão
sobre este tema. No caso, a recorrente confunde tese contrária ao seu interesse com
omissão.
O fato de o Tribunal de origem não ter acolhido a tese do recorrente não
significa que houve omissão.
Da mesma forma, houve manifestação expressa sobre os juros de mora
que segundo o acórdão recorrido, devem incidir desde a citação, conforme artigo
405 do CC.
A Corte local tratou destes temas e fixou o termo inicial. Embora não
tenha acolhido a tese da recorrente, enfrentou os pontos relevantes que poderia
infirmar a decisão. Inexiste negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55221135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:55
Código de Controle do Documento: 199f0e55-66d6-4a7f-93b5-dfab0d393b20

Observa-se, assim, que as questões recursais foram efetivamente
enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou
carente de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não
foram acolhidas.
Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com
omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. A propósito: "não
se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 1.907.401/SP,
DJe de
.
29/8/2022)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Art. 343, § 1o, do CPC
A recorrente afirma que houve violação do referido dispositivo
infraconstitucional, porque os juros de mora, na reconvenção, deveriam incidir
desde a intimação da parte, na pessoa de seu advogado e não desde a citação na
lide originária.
O recurso especial para apurar eventual ofensa a este dispositivo não
pode ser admitido por deficiência na fundamentação, o que atrai a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
A recorrente questiona o termo inicial dos juros de mora, matéria que
não é objeto do referido dispositivo.
Documento eletrônico VDA55221135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:55
Código de Controle do Documento: 199f0e55-66d6-4a7f-93b5-dfab0d393b20

Se houve a determinação da
da recorrente, na pessoa
intimação/citação
de seu advogado, como consta no referido dispositivo, não há que se cogitar em
negativa de vigência.
Na realidade, a recorrente se insurge em relação aos efeitos da referida
intimação, que pode assumir a natureza de citação, para os fins previstos no artigo
240, inclusive, se não constituída por ato anterior, para a constituição em mora. O
termo inicial dos juros de mora é objeto de outros dispositivos, como o próprio
artigo 240 do CPC que deve ser interpretado de forma conjugada com os artigos
395, 397, 398 e 405, todos do Código Civil, que dispõe sobre a mora e seus efeitos.
Não há como apurar de que forma ou modo o Tribunal de origem possa
ter negado vigência ao
§ 1o, do CPC, se determinou a intimação da
art. 323,
recorrente, por meio de seu procurador, para apresentar resposta. É esse o tema
objeto do dispositivo questionado.
A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial,
inviabilizando a compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
IV -
§ único, do CC
Art. 397,
A recorrente afirma violação do referido dispositivo porque o acórdão
recorrido teria considerado o termo inicial da correção monetária desde o laudo
pericial.
A recorrente, mais uma vez, impede o conhecimento do recurso especial
para apurar violação a este dispositivo, por deficiência de fundamentação, o que
atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
O § único do artigo 397 do CC dispõe sobre a
, ou seja,
mora ex persona
quando não houver termo certo de vencimento, a mora se constitui mediante
interpelação judicial ou extrajudicial.
Documento eletrônico VDA55221135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:55
Código de Controle do Documento: 199f0e55-66d6-4a7f-93b5-dfab0d393b20

Ocorre que tal dispositivo pode ser utilizado como parâmetro para os
encargos da mora, nas obrigações em que não houver termo de vencimento, mas
não para ser a referência do termo inicial da correção monetária.
A correção monetária pode ter como termo inicial os mais diversos
eventos, data do ajuizamento da ação, do vencimento, do pagamento indevido, do
fato ou ato, da definição de valores, entre outros. A
81, por
Lei n. 6.899/19
exemplo, dispõe que a correção monetária poderá ser calculada a partir do
vencimento ou do ajuizamento da ação. Além disso, a correção monetária é objeto
de dispositivos do Código Civil, como os artigos 389 e 395, mas sem qualquer
referência ao termo inicial.
O fato é que o § único do artigo 397 do CC não é o dispositivo que serve
como parâmetro para a definição do termo inicial da correção monetária, mas
apenas a constituição em mora, quando esta depender da iniciativa do credor, nas
obrigações sem termo de vencimento.
Portanto, há evidente deficiência de fundamentação.
A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado
violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial.
Por outro lado, para apurar se, de fato, a alegada notificação extrajudicial
teve o poder de constituir o recorrido em mora, com incidência da correção
monetária a partir desta data, com desprezo de qualquer outro, mesmo tal matéria
sendo objeto de lei especial, haveria necessidade do reexame do conjunto fático
probatório, inclusive a perícia, a partir de quando a correção foi aplicada, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55221135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:55
Código de Controle do Documento: 199f0e55-66d6-4a7f-93b5-dfab0d393b20

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55221135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:55
Código de Controle do Documento: 199f0e55-66d6-4a7f-93b5-dfab0d393b20

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.003.892 / RS
Número Registro: 2022/0148587-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00054647720138210005
00511300026096
50007230620138210005
511300026096
54647720138210005
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAMERINI CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALEXANDRE TESTA - RS033315
LISANDRA MARA CAMERINI - RS108098
RECORRIDO
: CARLOS HENRIQUE SEHN DE QUADROS
RECORRIDO
: VERA LUCIA NICHETTI DE QUADROS
ADVOGADOS
: MARCUS AURÉLIO SARTOR - RS033593
GABRIELLE SARTOR - RS112515
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:48
Código de Controle do Documento: 6277e5a2-a44d-4b34-b832-c41f2ade1445

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:48
Código de Controle do Documento: 6277e5a2-a44d-4b34-b832-c41f2ade1445